Tribunal: TJSP
Processo: 2180953-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de omissão e obscuridade – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de omissão e obscuridade – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2180953-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados ADOLFO STRANGHETTI ALVES
NOGUEIRA LIMA JÚNIOR, SOLANGE SISSI SILVA STRANGHETTI, WLADIMIR
STRANGHETTI ALVES NOGUEIRA LIMA e MARIA DA GLORIA SILVA
STRANGHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 20.488 --
Embargos de declaração n. 2180953-61.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Adolfo Stranghetti Alves Nogueira Lima e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência de omissão e obscuridade
Acolhimento da
irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os
requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 87/92 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto da decisão que havia indeferido a suspensão do
feito.
Sustenta o embargante que os embargos de
declaração deverão ser processados com efeito suspensivo, pois o
prosseguimento da execução ensejará eventual levantamento de valores.
Afirma que há determinação expressa do STF
reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
relativa à incidência de expurgos inflacionários em conta de depósito
judicial (Recurso Extraordinário de no 1141156, de relatoria do Ministro
Edson Fachin).
Aduz a ocorrência de obscuridade, tendo em
vista que a decisão que determinou a suspensão das ações que versem
sobre a inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária
incidente sobre valores depositados judicialmente, não limitando a
abrangência de sua determinação de forma alguma, não existindo
qualquer fundamento que o leve à sua interpretação restritiva.
Requer o prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Não há que se cogitar em omissão ou
obscuridade. O v. acórdão foi expresso em fundamentar a manutenção da
decisão agravada pelo fato de a questão já ter sido julgada.
A decisão do STF determinou a suspensão
dos feitos pendentes, o que não é o caso dos autos, conforme constou no
v. acórdão:
De acordo com a decisão proferida pelo
Ministro Edson Fachin “reconhecida a repercussão geral, impende a
suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a
presente questão e tramitem no território nacional.”
Embora
não
tenha
havido
referência

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
expressa de que os processos em fase de cumprimento de sentença não se
incluíam naqueles cuja suspensão foi determinada, é evidente que nesse
caso não há como se considerar o feito como pendente, pois já houve decisão
transitada em julgado a respeito dos expurgos inflacionários dos planos
econômicos sobre o depósito judicial em favor dos autores.
O
próprio
agravante
menciona
que
atualmente a discussão concerne apenas aos cálculos. Resta evidente que
qualquer decisão proferida nos autos do RE 1.141.156/RJ não poderá
atingir a decisão já transitada em julgado que é objeto do cumprimento.”
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido, como no caso. E há
entendimento no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento,
é imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do Código de
Processo Civil - Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que
visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa1.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.